Tribunal: CARF
Processo: 10830.006193/2001-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SÚMULA CARF 91. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10(dez) anos, contado do fato gerador.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006193/2001-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.677 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FIRMINO COSTA COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SÚMULA CARF 91. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional de 10(dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006193/2001-82
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006193/2001-82

Relatório

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 275 e ss) interposto pela PGFN
contra o acórdão 1201-00.713 da 1° Turma da 2a Câmara que restou assim ementado e decidido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO.
Em relação aos indébitos referentes a tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo prescricional do respectivo pedido de restituição é de
dez anos contados da data do pagamento indevido ou a maior, desde que tal
pedido tenha sido protocolado antes de 09/06/2005, data em que entrou em
vigor a Lei Complementar no 118/2005. Em relação aos pedidos de restituição
protocolados a partir, inclusive, daquela data, o prazo prescricional é de cinco
anos.
COMPENSAÇÃO.
Aos indébitos tributários utilizados pelo sujeito passivo em declarações de
compensação aplica-se, no que se refere ao prazo prescricional para sua
transmissão, a mesma regra estabelecida para a apresentação do pedido de
restituição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Houve a interposição de Embargos de Declaração que foram rejeitados, acórdão
1201-000.872.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 275 e ss, com fulcro no
art. 67 e 68, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao termo inicial da contagem
do prazo decadencial os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 288 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006193/2001-82

Do cotejo entre as ementas e os votos condutores dos arestos, recorrido e paradigmas,
verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo prescricional do pedido de restituição é de dez anos contados da
data do pagamento indevido ou a maior, desde que tal pedido tenha sido protocolado
antes de 09/06/2005, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 118/2005.
Já o acórdão paradigma concluiu que o termo inicial da contagem do prazo de dez anos
se inicia com a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do entendimento da
Suprema Corte e do STJ.
Conforme o acórdão no 1201-000.872, proferido nos Embargos Declaratórios opostos
pela Fazenda Nacional, o acórdão recorrido expressamente apontou como fundamento
para sua decisão o pagamento indevido como sendo o termo inicial para contagem do
prazo prescricional, o que caracteriza erro de direito.
Há que se ressaltar que a matéria em questão foi sumulada mediante Súmula CARF no
91, aprovada em 09/12/2013, que dispõe:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10(dez) anos, contado do fato gerador.
Conclusão
Assim sendo, com fundamento nos artigos 68 e 69, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
22/06/2009, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial, interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja reapreciada a questão discutida nos autos.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 297 e ss, alegando, que independente do termo inicial ser o pagamento
ou o fato gerador, em ambos os casos não havia se operado a decadência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.

Recurso Especial da PGFN

Conhecimento
Quanto ao conhecimento, diante da não apresentação de contrarrazões por parte
do contribuinte, não há nenhum questionamento.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006193/2001-82

Assim, conheço do Recurso Especial, nos termos do despacho de admissibilidade.

Mérito
Breve síntese:
Conforme se observa nos autos do presente processo, bem como do processo em
apenso, entre 26/08/2004 e 17/12/2004 a contribuinte transmitiu diversas declarações de
compensação (DCOMPs) utilizando em todas o saldo negativo de IRPJ apurado em sua
DIPJ/1999.
Tal direito creditório foi também utilizado em pedido e restituição bem como em outras
DCOMPs não controladas nem no presente processo nem no processo em apenso,
segundo informação contida no despacho decisório.
O Despacho Decisório de fls. 188 e ss diz que o contribuinte apresentou diversos
PerdComps utilizando-se de créditos de Saldo Negativo de IRPJ de 1998:

Tem razão o contribuinte, no caso dos autos, independente do termo inicial ser o
pagamento ou o fato gerador não há que se falar em decadência, já que as declarações foram
enviadas antes de 09/06/2005, o prazo é de 10 anos.
Entretanto, o acórdão recorrido deve ser reformado, para que se aplique o teor da
Súmula 91, em que se determina a contagem a partir do fato gerador.
Aliás, foi o que se disse no despacho que negou seguimento aos Embargos de
declaração opostos pela PGFN contra o acórdão recorrido.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10(dez) anos, contado do fato gerador.

Conclusão
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.677 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006193/2001-82

Diante do exposto, conheço e DOU provimento ao RECURSO ESPECIAL da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital